Tribunal: TJBA
Processo: 8094648-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094648-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO INDIANOPOLIS

Advogado(s)
:
GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.

A sentença confirmou a liminar deferida, declarou a nulidade das cláusulas contratuais 5.6.5 e 5.6.6, reconheceu a validade da rescisão contratual promovida pelo condomínio autor e considerou indevida a cobrança de boleto no valor de R$ 17.420,46.

A apelante sustentou a inexistência de inadimplemento contratual, impugnando a validade de laudos técnicos apresentados, bem como a aplicação da cláusula penal de 50% sobre as parcelas vincendas.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão promovida pelo recorrido; (ii) saber se é válida a cláusula penal prevista contratualmente, com a consequente cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, por estar o feito suficientemente instruído com prova documental.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, III, 12, §3º, 14, §3º, 39, V e 51, IV e XI).

Restou comprovado nos autos, inclusive por laudo pericial, o reiterado inadimplemento contratual da apelante, o que comprometeu a segurança dos usuários dos elevadores.

A manutenção preventiva, obrigação central do contrato, não foi devidamente prestada, tendo ocorrido falhas reiteradas e paralisação prolongada dos equipamentos.

A cláusula de renovação automática e a penalidade de 50% sobre parcelas vincendas foram corretamente consideradas abusivas, por afronta à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e à função social do contrato.

Jurisprudência desta Corte reafirma a responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo e reconhece a abusividade de cláusulas que imponham ônus excessivo ao consumidor.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, conforme §1º e §11 do art. 85 do CPC, em razão da manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A existência de falhas reiteradas na prestação de serviço de manutenção de elevadores, evidenciadas por laudo técnico e não elididas por prova em contrário, justifica a rescisão contratual por parte do consumidor, sendo abusiva a cláusula penal que impõe ônus excessivo em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, III, 12, §3º, 14, §3º, 39, V, 51, IV e XI
Código de Processo Civil: arts. 355, I; 85, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8013818-59.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Barreto da Silva, julgado em 31/07/2025
TJBA, Apelação nº 8013818-59.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, julgado em 23/05/2024
TJBA, Apelação nº 8000349-57.2018.8.05.0150, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 02/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8094648-80.2021.8.05.0001
, originários da Comarca de
Salvador
(BA),
apelante
ELEVADORES OTIS LTDA

e apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INDIANÓPOLIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII